Tribunal: TJMT
Processo: 0000690-90.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000690-90.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), STEPHAN GOMES BATISTA - CPF: 053.005.311-03 (APELANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: STEPHAN GOMES BATISTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06) – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – PRECEDENTE DO STJ – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA –PLEITO ALTERNATIVO – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS – PENA READEQUADA – REGIME INICIAL ABERTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INVIÁVEL –AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM LÍCITA –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS).

Embora o apelante possua ação penal relativa a fato anterior ao dos autos, em aplicação analógica da Súmula n. 444 do STJ, conclui-se que tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a benesse do § 4o, do art. 33, da Lei Drogas, sobretudo porque a presunção de inocência, assegurada pela súmula na primeira fase do processo dosimétrico, deve perdurar até aplicação definitiva da pena.

A defesa não colacionou qualquer elemento de prova capaz de comprovar a origem lícita do numerário, permanecendo-se, portanto, a conclusão que o valor é produto da mercancia de entorpecentes praticada pelo apelante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000690-90.2018.8.11.0042

APELANTE: STEPHAN GOMES BATISTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
9o Vara Criminal da Comarca da Capital
, que condenou
Stephan Gomes Batista
à pena privativa de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante, por sustentar que inexistem elementos probatórios que comprovem a participação do apelante no delito de tráfico de entorpecentes. Alternativamente, pugna pela desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Subsidiariamente, postula a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas.

Por fim, a defesa requer a suspensão da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, bem como a restituição do valor em espécie apreendido com o apelante (id. 60931475).

Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 63352487).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 65199951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: STEPHAN GOMES BATISTA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra que, no dia
13 de outubro de 2017
, a polícia militar foi ao estabelecimento comercial do apelante, após diversas denúncias apontarem que naquele local havia a comercialização ilícita de entorpecentes.

No local, a Polícia Militar abordou o apelante em frente ao comércio e, procedida à revista, encontrou 01 (uma) porção de cocaína em seu poder.

Ato contínuo, a guarnição procedeu à revista do comércio, onde foram apreendidas outras 05 (cinco) pedras de cocaína, bem como a quantia de R$89,00 (oitenta e nove reais) em espécie.

Diante disso, o apelante foi preso em flagrante delito.

O laudo pericial confirmou a natureza da sustância apreendida (id. 57898483 – pág. 05).

Inconformado com o édito condenatório prolatado, o apelante requer a absolvição do delito de tráfico ou, alternativamente, a desclassificação para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Adianto que o pleito não merece provimento.

Com efeito, a materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 57898480 – pág. 08), termo de apreensão (id. 57898479 – pág. 07), laudo pericial (id. 57898483 – pág. 05) e relatório policial (id. 57898484 – pág. 04).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id. 57895479 – pág. 02) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Embora o apelante tenha negado a prática delitiva em ambas as fases processuais, afirmando que os entorpecentes encontrados eram para consumo próprio, da detida análise dos autos, é possível concluir que tal justificativa resta isolada, mormente porque as provas carreadas durante a instrução criminal comprovam o caráter mercantil do apelante.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o PM
Celso Mariano da Silva
, responsável pela prisão do apelante, afirmou que a base policial da região recebia muitas denúncias de que no pequeno comércio do apelante havia a prática da traficância. Disse que, ao chegarem ao local, havia um usuário de entorpecentes conhecido na região. Afirmou que, após a abordagem, foi encontrado o entorpecente na posse do apelante e no interior do comércio, mas não soube informar a quantidade, por não se lembrar. Por fim, informou que não encontrou qualquer apetrecho que indicasse o uso de entorpecentes naquele local.

Da mesma forma, o PM
Ubiratan Pinto de Alencar Filho
afirmou que, no dia dos fatos, encontraram o apelante na frente do comércio, onde foi procedida a busca que resultou nos primeiros entorpecentes apreendidos. Relatou que, no balcão do comércio, encontrou outra quantia de entorpecentes, bem como na prateleira encontrou uma pedra de cocaína, armazenada em uma sacola preta e de forma fracionada. Além disso, informou que o estabelecimento comercial era muito simples, sem muitos produtos.

Desse como, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente quando apreciada as declarações dos policiais militares e a forma em que a droga era armazenada.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato do apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.o 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, não há se falar, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Por outro lado, assiste razão à defesa, quanto ao reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, inscrita no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Com efeito, para o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Ao afastar a benesse pleiteada, o magistrado assim consignou:

“Com efeito, no que tange à aplicação da citada causa especial de diminuição da pena, necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa”
(id. 57900972 – pág. 02)

Nada obstante, embora o apelante possua ação penal relativa a fato anterior ao dos autos, em aplicação analógica da Súmula n. 444 do STJ, conclui-se que tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a benesse do § 4o, sobretudo porque a presunção de inocência, assegurada pela súmula na primeira fase do processo dosimétrico, deve perdurar até aplicação definitiva da pena.

Não soa jurídico, e nem mesmo justo, considerar que, no momento inicial da aplicação pena, o apelante é dotado de presunção de inocência quanto a outros fatos, mas que, na terceira fase, essa presunção seja mitigada, a fim de negar benefício disposto em lei. A presunção de inocência assegurada pela Corte Cidadã deve perdurar para a individualização da pena como um todo.

Se o réu é inocente na primeira fase, essa inocência não pode ser contestada ao final do processo dosimétrico, permanecendo válida durante toda a dosimetria da pena.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento do Pretório Excelso:

“(...) O Pleno do Supremo, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário no 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. (...)
Não cabe afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas com base em condenações não alcançadas pela preclusão maior.
(...)”
(HC 166385, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020) – destaquei.

Além disso, no caso dos autos, o feito criminal em curso é relativo a fato pretérito (novembro/2014), de sorte que não se vislumbra a dedicação criminosa necessária a afastar a causa de diminuição postulada.

Desse modo, considerando que o apelante preenche todos os requisitos legais, imperioso o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, em seu grau máximo (2/3).

Todavia, a defesa postula, por efeito ao reconhecimento da causa de diminuição, a suspensão condicional da pena, inscrita no art. 77 do Código Penal.

Nesse ponto, não assiste razão à defesa.

Nos termos do inciso III do artigo supra, nos casos em que a substituição da pena for possível, não se aplicará a concessão da suspensão condicional.

Assim, preenchido os requisitos do art. 44 do Código Penal, o que ocorre nos autos, inviável o acolhimento da suspensão condicional.

Por fim, impõe-se negar o pedido de restituição da quantia de R$89,00 (oitenta e nove reais), sobretudo porque a defesa não colacionou qualquer elemento de prova capaz de comprovar a origem lícita do numerário, permanecendo-se, portanto, a conclusão que o valor é produto da mercancia de entorpecentes praticada pelo apelante.

Posto isso, considerando o reconhecimento da causa de diminuição inscrita no § 4o, do art. 33, da Lei de Drogas, redimensiono a pena do apelante para 01 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o
aberto
, atendendo-se ao disposto no art. 33, § 2o, c, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2o, do Diploma Penal,
substituo
da pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

À vista de tais argumentos, em
parcial concordância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo defensivo, apenas para reconhecer a figura do trágico privilegiado, reduzindo a pena do apelante para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto,
substituída por duas penas restritivas
de direitos, a serem definidas pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020